Tribunal: TJMT
Processo: 1018338-16.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018338-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Redator do acórdão:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANDREZA CRISTINA BRITO DE ALCANTARA - CPF: 705.075.841-80 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão do dia 14/11/2023 DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Peço vista dos autos. DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Aguardo o pedido de vista. SESSÃO DE 19 A 22/02/2024 - ADIADO PARA O PLENÁRIO VIRTUAL DO DIA 26 A 29/02/2024. Sessão de 26 a 29/02/2024 DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor para DAR PARCIAL PROVIMENTO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. DANO MORAL PURO. MÓVEL RECURSL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O valor estabelecido na origem a título de reparação por dano moral atende o quadro dos autos e o critério da razoabilidade.

2.

Consoante Súmula 54/STJ, sendo o caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora flui a partir do evento danoso.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANDREZA CRISTINA BRITO DE ALCANTARA contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência do débito discutido na demanda e determinar o cancelamento da restrição pela Reclamada, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, bem como a modificação do termo
a quo
dos juros legais para a data do evento danoso, que alega ser o dia 23/10/2020.

Em contrarrazões, a Recorrida, preliminarmente, apresenta impugnação ao requerimento da gratuidade de justiça pela parte autora. No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, considerando que esta foi concedida à Recorrente na decisão acostada ao id. 178879688 e não foram trazidos, nas contrarrazões, elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão, destacando-se que o fato de a parte estar representada por advogado particular não constitui condição para o indeferimento do pedido (art. 99, § 4º, do CPC).

No caso em apreço, ANDREZA CRISTINA BRITO DE ALCANTARA ajuizou ação em desfavor da OI S.A., alegando que a Reclamada teria indevidamente inserido seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, visto que não possui nenhuma dívida ou contrato firmado com a empresa em questão. Assim, pugnou pela declaração de inexistência do débito apontado no SCPC/SERASA, bem como a condenação da parte contrária a indenizá-la por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular prosseguimento do feito, a magistrada
a quo
decidiu por declarar a inexistência do débito, contudo, fixou a condenação por danos morais em patamar inferior (R$ 6.000,00) ao requerido na exordial:

“(...) Em face do exposto, rejeito as preliminares e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos petição na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 134,60 (cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos);

2. Determinar que a ré efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis;

3. Condenar a requerida na reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da emissão do extrato: 19/05/2023.

Julgo improcedente o pedido contraposto e improcedente o pedido de condenação por litigância de má-fé.

A análise do pedido de justiça gratuita será realizada em eventual recurso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”

Acerca da inexistência do débito e da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido. Logo, a análise deste recurso se cinge apenas acerca do patamar fixado a título de danos morais e do termo inicial dos juros incidentes sobre tal condenação, objetos de irresignação por parte da Reclamante.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, não obstante a admissão do dano moral presumido (
in re ipsa
) na situação
sub judice
, tenho que a parte recorrente não foi capaz de apresentar elementos graves o bastante para justificar a majoração do
valor fixado na sentença
, o qual se mostra
mais do que suficiente para reparar o dano sofrido, sem deixar de atender a sua finalidade pedagógica
.

Do mesmo modo, não assiste razão à Recorrente em sua irresignação quanto ao termo inicial dos juros incidentes sobre a referida indenização.

Isso porque, o extrato de negativação juntado com a exordial (id. 178877897) apresenta informações resumidas acerca do apontamento restritivo efetuado no nome da Sra. Andreza Cristina, de modo que
não é possível afirmar se a data presente no documento (23/10/2020) diz respeito ao vencimento da suposta dívida ou a sua efetiva inscrição junto ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito (o evento danoso)
.

Assim, a meu ver, mostra-se acertada a decisão do Juízo de origem ao reconhecer a parcial procedência da pretensão inicial, de sorte que os argumentos recursais não merecem acolhida para a modificação do julgado monocrático.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Processo 1018338-16.2023.8.11.0002

Número de ordem 147

Relator ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Classe judicial RECURSO INOMINADO

Recorrente ANDREZA CRISTINA BRITO DE ALCANTARA

Recorrido OI S.A.

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem apreciar o pleito.

Trata-se, em suma, de recurso inominado interposto pela parte autora da ação, contra sentença cujo dispositivo segue:

“Em face do exposto, rejeito as preliminares e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos petição na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 134,60 (cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos);

2. Determinar que a ré efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis;

3. Condenar a requerida na reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da emissão do extrato: 19/05/2023.

Julgo improcedente o pedido contraposto e improcedente o pedido de condenação por litigância de má-fé.”

O móvel recursal é a majoração do
quantum
indenizatório e o termo inicial para os juros de mora.

Em relação ao primeiro, acedo ao voto condutor no sentido de manter a quantia fixada.

Isso porque a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz aviltamento nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe, inclusive da minha relatoria. Cito: N.U 1018648-25.2023.8.11.0001, Rel. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023; N.U 1001202-64.2022.8.11.0091, Rel. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023.

Por outro lado, manifesto divergência em relação ao termo inicial. Explico.

No caso,
extrato acostado é oriundo da
Crednet Light
, em que constam as datas de vencimento do débito e a de expedição do extrato comprobatório da negativação. A par disso, a empresa recorrida junta informação do Serasa Experian, pela qual é possível identificar a data de inclusão do débito em discussão (2/2/2021):

Consoante Súmula 54/STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, portanto, deve ser considerada a data da anotação restritiva.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso a fim de alterar a sentença no que tange ao termo inicial dos juros de mora, a contar a partir do evento danoso/anotação restritiva (2/2/2021).

Diante do resultado do recurso, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

Processo 1018338-16.2023.8.11.0002

Número de ordem 147

Relator ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Classe judicial RECURSO INOMINADO

Recorrente ANDREZA CRISTINA BRITO DE ALCANTARA

Recorrido OI S.A.

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem apreciar o pleito.

Trata-se, em suma, de recurso inominado interposto pela parte autora da ação, contra sentença cujo dispositivo segue:

“Em face do exposto, rejeito as preliminares e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos petição na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 134,60 (cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos);

2. Determinar que a ré efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis;

3. Condenar a requerida na reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da emissão do extrato: 19/05/2023.

Julgo improcedente o pedido contraposto e improcedente o pedido de condenação por litigância de má-fé.”

O móvel recursal é a majoração do
quantum
indenizatório e o termo inicial para os juros de mora.

Em relação ao primeiro, acedo ao voto condutor no sentido de manter a quantia fixada.

Isso porque a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz aviltamento nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe, inclusive da minha relatoria. Cito: N.U 1018648-25.2023.8.11.0001, Rel. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023; N.U 1001202-64.2022.8.11.0091, Rel. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023.

Por outro lado, manifesto divergência em relação ao termo inicial. Explico.

No caso,
extrato acostado é oriundo da
Crednet Light
, em que constam as datas de vencimento do débito e a de expedição do extrato comprobatório da negativação. A par disso, a empresa recorrida junta informação do Serasa Experian, pela qual é possível identificar a data de inclusão do débito em discussão (2/2/2021):

Consoante Súmula 54/STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, portanto, deve ser considerada a data da anotação restritiva.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo, em parte do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso a fim de alterar a sentença no que tange ao termo inicial dos juros de mora, a contar a partir do evento danoso/anotação restritiva (2/2/2021).

Diante do resultado do recurso, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024